Tribunal: TJES
Processo: 5038556-03.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038556-03.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONAN JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FRAUDE EM PROCURAÇÃO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENT
O

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do autor e passiva do DETRAN/ES. O autor (apelante) adquiriu veículo que, posteriormente, foi objeto de restrição administrativa por suspeita de fraude (procuração falsa) relatada pelo antigo proprietário, resultando na apreensão do bem quando já em posse de terceiro.

2. O apelante sustenta sua legitimidade ativa como adquirente de boa-fé e a legitimidade passiva da autarquia, alegando falha no dever de fiscalização documental e responsabilidade objetiva do Estado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: a) a legitimidade ativa do adquirente que já alienou o bem a terceiro, mas responde pela evicção; e b) se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva em demanda indenizatória fundamentada em fraude documental (assinatura falsificada) ocorrida em transação particular.

III. Razões de decidir

4. Reconhece-se a legitimidade ativa do recorrente, pois, na qualidade de proprietário registral e alienante imediato, suporta o interesse jurídico relacionado ao ônus financeiro da evicção e aos danos morais e materiais pleiteados.

5.
M
antém-se, entretanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. A autarquia atua como órgão de registro público, não lhe competindo a realização de perícia grafotécnica ou verificação exaustiva de autenticidade de firmas reconhecidas em cartório no ato do protocolo.

6. A responsabilidade pela higidez do negócio jurídico e pela veracidade dos documentos apresentados recai sobre as partes e, eventualmente, sobre o tabelionato responsável pelo reconhecimento de firma. O nexo causal do dano vincula-se à conduta criminosa de terceiro (fraude privada), e não à atividade registral administrativa, que agiu amparada pela teoria da aparência.

7. O Estado não pode ser investido na função de segurador universal de negócios jurídicos bilaterais privados de compra e venda de veículos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "O DETRAN/ES não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude documental em transações privadas (falsificação de assinatura/procuração), uma vez que sua atuação se limita ao registro administrativo de documentos com aparência de legalidade, recaindo a responsabilidade pela higidez do negócio sobre os particulares envolvidos ou sobre o ente cartorário responsável pelo ato de autenticação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 485, I e VI; Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5038556-03.2024.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
RONAN JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA

RECORRIDO :
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interpost
a
por
RONAN JOSÉ DE ANDRADE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa do autor e a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

Extrai-se dos autos que o
veículo
FIAT TORO, placa QUY5J21
foi adquirido pelo Recorrente
em 25.04.2023,
junto à

Alfa Negociações Eireli
(União Veículos), mediante o pagamento à vista de
R$ 105.000,00
.

O imbróglio jurídico instaurou-se quando o antigo proprietário, Maurício Ferreira Dias, registrou Boletim de Ocorrência alegando ter sido vítima de fraude. Segundo o relato policial, o Sr. Maurício teria deixado o automóvel para revenda na referida loja, mas recebeu apenas fração do pagamento, sustentando que sua assinatura fora falsificada em procuração e no documento de transferência.

Diante do indício de ilícito penal, o
DETRAN/ES
procedeu à inserção de restrição administrativa no prontuário do bem, o que
ensejou a
apreensão do mesmo em fiscalização de trânsito ocorrida em 10.08.2024.

No momento da constrição, o veículo
encontrava-se
na posse de terceiro, para quem o
Recorrente
havia alienado o automóvel.

O
R
ecorrente, sustentando a condição de adquirente de boa-fé,
ajuizou a presente demanda visando à
desconstituição da restrição e
a condenação do DETRAN-ES ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
, imputando à autarquia falha no dever de fiscalização documental.

Pois bem.

No que tange à
legitimidade ativa
, não obstante a tradição do bem a terceiro, o
Recorrente

possui
interesse jurídico-processual.

Isso porque, além de figurar como proprietário
registral
,
o Recorrente suportará o
ônus financeiro da evicção e a responsabilidade perante o comprador subsequente, o que o legitima a pleitear
as indenizações pretendidas.

Não obstante, não merece reparo a sentença recorrida, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN-ES.

O

DETRAN/ES
atua como órgão de registro público, exercendo função predominantemente administrativa e de averbação.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a transferência de propriedade exige a apresentação de documentação que, em tese, goza de presunção de veracidade, não competindo
à autarquia estadual
de trânsito realizar perícia grafotécnica ou verificação exaustiva de autenticidade de procurações e firmas reconhecidas em cartório no momento da protocolização.

A responsabilidade pela veracidade dos documentos e pela higidez do negócio jurídico recai, primordialmente, sobre as partes envolvidas na transação e, eventualmente, sobre o tabelionato que reconheceu a firma ou lavrou o instrumento público.

A falha administrativa capaz de gerar o dever de indenizar pelo Estado exige a comprovação d
o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano
, o que não se
configura
com o registro de um documento que apresenta aparência de legalidade (teoria da aparência).

Nesse sentido, a pretensão indenizatória decorrente do ato ilícito — qual seja, a falsificação da procuração que lastreou a compra e venda — deve ser deduzida em face do particular ou da empresa que realizou a venda mediante fraude.

O nexo causal do dano sofrido pelo
Recorrente
vincula-se diretamente à conduta criminosa do terceiro/vendedor, e não à atividade registral da autarquia, que apenas procedeu à atualização dos dados cadastrais com base nos documentos que lhe foram apresentados.

Admitir a responsabilidade do DETRAN por toda e qualquer fraude documental em transações privadas seria transmutar o Estado em segurador universal de negócios jurídicos bilaterais de compra e venda de veículos.

Assim,
mantenho o entendimento de que o DETRAN/ES é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória cujo fundamento central é a fraude praticada por terceiros na esfera privada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.